Tribunal: TJMT
Processo: 1061873-27.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061873-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA BOLAK - CPF: 075.857.151-88 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A cobrança indevida realizada exclusivamente através da plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura dano moral indenizável, por se tratar de ferramenta de negociação de acesso restrito ao consumidor, sem impacto no score de crédito e sem publicidade.

2. O dano moral exige prova concreta de lesão aos direitos da personalidade, não bastando o mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida.

3. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor pressupõe demonstração de desgaste excessivo e injustificado, com perda significativa de tempo útil e impacto concreto na vida do consumidor.

4. A ausência de nexo causal entre a cobrança indevida e eventual abalo psicológico afasta a configuração de dano moral indenizável.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARIA EDUARDA BOLAK
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a inexigibilidade do débito, sem condenação em danos morais.

A agravante sustenta que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, gerando angústia e abalo psicológico que ensejam a reparação extrapatrimonial.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Verifica-se nos autos que não há prova de que a recorrente inseriu o nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, mas sim, houve a cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome, em razão de um débito pago antes mesmo do vencimento.

Portanto, a cobrança do débito via plataforma de negociação do Serasa, é indevida.

É sabido que o cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, mas serve somente como um facilitador da negociação de dívidas. Não é balizador para reflexo do scoring, nem é de domínio público, porquanto tem acesso o consumidor com cadastro e senha para verificação de débitos.

[...] Nesse aspecto, a parte autora não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória e (ii) não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (o que houve foi simples cadastro interno). Por isso, não teve sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade, assim como não demonstrou a diminuição de seu score em razão da cobrança."

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

No que se refere à cobrança pela plataforma "Serasa Limpa Nome", restou amplamente consignado na decisão monocrática que se trata de ferramenta de negociação sem impacto no score de crédito e sem publicidade, de modo que, mesmo que indevida a cobrança lançada, não se configura dano moral.

A corroborar:

[...] 5. A cobrança realizada exclusivamente pela plataforma digital “Serasa Limpa Nome”, de acesso restrito ao próprio consumidor, não expõe a recorrente a constrangimento público, não configurando, por si só, dano moral indenizável.

6. O dano moral exige prova concreta de lesão à personalidade do consumidor, não bastando o mero aborrecimento decorrente da cobrança indevida.

(N.U 1067130-33.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

[...]
4. A plataforma Serasa Limpa Nome não representa restrição de crédito, tendo como finalidade apenas proporcionar meios para que os devedores negociem suas dívidas com política de descontos, não configurando negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Os dados constantes na plataforma Serasa Limpa Nome são de acesso exclusivo do consumidor, mediante utilização de senha pessoal, não sendo acessíveis a terceiros, o que afasta a possibilidade de dano à honra objetiva do autor.

(N.U 1071309-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

O dano moral não decorre de todo e qualquer ato ilícito. Para sua configuração, é indispensável a demonstração de uma ofensa concreta aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade.

Meros dissabores, aborrecimentos e inconvenientes do cotidiano, ainda que decorrentes de uma falha de serviço, não ensejam automaticamente a indenização.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor pressupõe demonstração de desgaste excessivo e injustificado, com perda significativa de tempo útil e impacto concreto na vida do consumidor, o que não se verifica no caso.

O atestado médico mencionado pela agravante não estabelece nexo causal direto entre a cobrança indevida e o quadro de ansiedade, sendo insuficiente para comprovar o dano moral alegado.

A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada desta Turma, não merecendo reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026